Tribunal: TJMT
Processo: 1022089-85.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022089-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELAINE FERNANDES - CPF: 047.068.861-04 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.

NEGATIVA DE ATENDIMENTO.

CARÊNCIA.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Constata situação de emergência ou urgência, o plano de saúde não pode negar atendimento ao consumidor, sob a alegação de que ainda não superado período de carência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1022089-85.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: ELAINE FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo interno interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
contra decisão monocrática que indeferiu a liminar em agravo de instrumento.

A agravante faz uma síntese da demanda e sustenta que a decisão que indeferiu a liminar deve ser reconsiderada, uma vez que
por força de lei federal, a autorização para a realização do procedimento pleiteado só pode ser disponibilizada por qualquer Operadora atuante no país, após o cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, no caso em tela, inexiste nexo causal capaz de configurar ato Ilícito, visto que a parte autora contava com período de carência a ser cumprido.

Dessa forma, não há ilegalidade na execução do contrato, como procedeu a agravante.

Aduz que a agravada se enquadra no plano hospitalar sob carência, isto é, em caso de urgência e emergência terá direito às primeiras 12 (doze) horas de atendimento e, após, será encaminhada para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde ou arcará com os custos de seu atendimento, conforme já explicitado acima.

Em momento algum a agravada deixou de receber atendimento.

A manutenção da decisão agravada causará desequilíbrio contratual.

A existência de pedido médico, por si só não é suficiente a ensejar o custeio da cobertura ilimitada.

Expõe que tendo a agravada optado pela contratação de um plano de saúde com mensalidades mais acessíveis, não pode referido consumidor impor à agravante o dever de custear atendimentos de maneira ilimitada, pois estarse-ia favorecendo uma pequena parcela de beneficiários em desmerecimento aos consumidores que, as custas de muita dificuldade, contratam planos de saúde com mensalidades mais altas com a finalidade de obter atendimento de maneira mais ampla.

Discorre sobre presença dos requisitos legais e necessidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que a decisão atacada seja reformada e, de consequência, deferido o efeito suspensivo. (id. 116270996)

Apresentadas contrarrazões. (id. 122661472)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
modificar decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.

Extrai-se dos autos principais que agravada
celebrou com a empresa HAPVIDA, um contrato de Prestação de Serviços Médicos, cujo código é 090FD000001007, com início da vigência a partir de 15/04/2021, e quando ingressou com a ação de obrigação de fazer a agravada estava com 38s5d semanas de gestação, acometida por hipertensão gestacional, e após fortes dores foi levada ao Hospital Femina, conveniado do seu Plano de Saúde, no pronto atendimento para avaliação médica. Após realização de exames e diagnóstico médico, foi constatada que a ela necessitava de internação URGENTE para realização de Cesária devido complicações para a mãe e feto, razão pela qual o médico indicou o procedimento cirúrgico com URGÊNCIA, devido a possível agravamento da patologia com consequente RISCO DE MORTE PARA A MÃE E O FETO, conforme

menciona o Parecer Médico, porém teve o atendimento indeferido pelo plano de saúde.

Com o sê, tratava-se de uma situação de urgência/emergência, e nesses casos, deve ser superada a cláusula contratual de carência, d
e acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob pena de se caracterizar abusividade.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3
. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de
urgência
é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

(...).”

(AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(STJ – AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira – Quarta Turma – j. 10.8.2020 – DJe 14.8.2020 - destaquei).

Sendo assim, em análise da situação concreta dos autos e provas, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.”

Colhe-se das razões recursais, que não há elementos para modificar a decisão agravada, pois apesar da agravante alegar que apenas cumpriu a legislação e o contrato, o que se apresenta nos autos é que a agravada procurou atendimento médico e foi diagnosticada situação de urgência, sendo recomendada a realização imediata de Cesária, como detalhadamente consignado na decisão.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão liminar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022